Tribunal: TJDFT
Processo: 0001711-03.2002.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0001711-03.2002.8.07.0001 RECORRENTE: ROCCO MATERIAL ELETRICO LTDA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS para que se manifeste a respeito da petição de ID no 32129198, requerendo o que entender de direito. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007